Tribunal: STF
Processo: ARE 1422564
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O Tribunal de origem remete os autos a esta Casa, com a anotação de que o recurso extraordinário não foi admitido em razão de sua intempestividade, quadro a inviabilizar o alvitrado enquadramento no tema nº 956 da repercussão geral.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. USUÁRIO DO SERVIÇO E LEGITIMIDADE ATIVA. 



    CONFORME DEFINIÇÃO ADOTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP Nº 1.299.303/SC, RECURSO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/73, O USUÁRIO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É PARTE LEGÍTIMA PARA DISCUTIR A INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE DEMANDA CONTRATADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTENDIMENTO QUE SE APLICA AOS FEITOS NOS QUAIS SE DISCUTE A INCIDÊNCIA DO ICMS TANTO NA TRANSMISSÃO (TUST), QUANTO NA DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. 



    TRIBUTÁRIO. ICMS. TARIFAS TUST E TUSD. MERCADO CATIVO. ARTIGO 34, § 9.º, ADCT. ARTIGO 9.º, LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96. 



    DESCABIDO O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA, QUANDO NÃO EVIDENCIADA A ILEGALIDADE ALEGADA, RELATIVAMENTE À PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA NO TOCANTE AO RECOLHIMENTO DE ICMS QUANTO À TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E À TAXA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD), JÁ QUE, POR EXPRESSA DEFINIÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL, ARTIGO 34, § 9.º, ADCT, NÃO FOSSE O PREVISTO NO ARTIGO 9.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 87/96, OBEDIENTE AO REGRAMENTO SUPERIOR, A BASE DE CÁLCULO DOICMS, QUANTO À ENERGIA ELÉTRICA ADQUIRIDA JUNTO ÀS DISTRIBUIDORAS, NO DENOMINADO MERCADO CATIVO, ABRANGE TODAS AS FASES, INCLUSIVE A FINAL, É DIZER, SUA DISTRIBUIÇÃO, OQUE LEVA A ALCANÇAR A TARIFA A ELA REFERENTE.



    APELAÇÃO DESPROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o prazo de quinze dias úteis para a interposição de recurso extraordinário teve início em 24/01/2022 e, portanto, escoou em 11/02/2022, tendo o apelo extremo sido interposto somente em 14/02/2022.



    Dessa forma, o recurso extraordinário de fato é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo fixado no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.



    Destaco que, segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.



    Ainda que assim não fosse, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SPAgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Converge com essa compreensão a tese firmada ao julgamento do tema nº 956 da repercussão geral: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa a inclusão dos valores pagos a título de Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a circulação de energia elétrica”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente